Tribunal: TJMT
Processo: 1006102-05.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1006102-05.2018.8.11.0003
RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIIL S. A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pela Telefônica Brasil S. A. (ID-32524451) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-28079469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A garantia tempestiva da execução é requisito indispensável para que os embargos à execução sejam admitidos, conforme dispõe o art. 16, §1o, da Lei no 6.830/80.
2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.” (RAC n. 1006102-05.8.11.0003, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado os artigos 8o e 16, inciso I, da Lei no 6.830/1980, pelo fato de que o aresto, mantendo a decisão incólume, acaba por negar-lhe vigência, uma vez que, segundo seu entendimento, restou comprovada a tempestividade dos embargos à execução fiscal, conforme preceitua a referida lei.
Assevera ainda, que a garantia foi apresentada tempestivamente, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 8a, da Lei no6.830/1980 é para o executado pagar a dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na CDA ou depósito espontâneo, pois não sendo realizado o depósito ocorreriam os atos posteriores para a penhora da quantia executada.
Alega ainda que, a não observância desse artigo ou se a indicação de bens à penhora for realizada extemporaneamente, somente acarretará a outorga ao Exequente, ora Recorrido, de nomear bens à penhora, não impedido, portanto, o Executado de interpor embargos à execução.
Sustenta ao final que, o referido dispositivo legal nada menciona sobre o prazo para oposição dos embargos, apenas estabelece o prazo para depósito espontâneo pelo Executado, ora Recorrente.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e encontra-se preparado, conforme certidões constantes dos ID’s-33397978 e 33400467.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-33741951.
O Recorrido apresentou suas contrarrazões – ID-43309985.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o acórdão recorrido contrariado aos arts. 8o e 16, inciso I da Lei n. 6.830/1980.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que uma vez citada a parte na Ação de conhecimento, mas não se manifestado, opera-se a revelia, sendo desnecessário a intimação pessoal do réu revel para cumprir espontaneamente a sentença.
Ademais, tem-se que, a priori, o entendimento do órgão fracionário encontra-se em consonância a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que se deve afastar a alegação de revelia por ausência de intimação quando a parte foi regularmente citada nos autos, senão vejamos, verbis:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇAO DE VIOLAÇAO DOS ARTS. 213, 247 E 248 DO CPC. INOVAÇAO. EMBARGOS À EXECUÇAO. AFERIÇAO DA TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CARGA DOS AUTOS. TERMO A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...omissis) 2. Pacífica a orientação desta Corte de que a ciência inequívoca da parte, patente em razão do comparecimento espontâneo na execução e da carga dos autos, marca, efetivamente, o início do prazo para a oposição dos embargos. 3. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1281352/DF, Rel. Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 06/09/2010)
Logo, em sede de execução fiscal, a parte executada terá, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80, o prazo de trinta dias para oferecer embargos à execução, contados a partir da intimação da penhora, todavia, restou evidenciado nos autos que a garantia do juízo se deu de forma extemporânea.
Nesse diapasão, considerando que a nomeação verificou-se após o decurso do prazo trazido pelo art. 8o da Lei n.o 6.830/80, porquanto a indicação ocorreu após o decurso do prazo, entendimento esse mantido por esta Egrégia Corte em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III